Tribunal: STF
Processo: AP 2546
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALEXANDRE AUGUSTO SOUZA CARMO, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (eDoc. 12), pela prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 26/9/2024, determinei a citação do réu para ciência dos termos da acusação, bem como intimação para apresentação de defesa prévia, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 60).



    O réu foi citado em 16/10/2024, e o Sr. Oficial de Justiça serventuário do Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Poços de Caldas/MG certificou, ainda, “que o réu declarou expressamente, (doc. em anexo), que não possui condições de contratar um advogado” (eDoc. 66, fl. 45).



    Em 18/3/2025, nomeei a Defensoria Pública da União patrocinar a defesa e a intimei para apresentação de defesa prévia (eDoc. 75). 



    O juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Poços de Caldas/MG apresentou pedido, apresentado por ALEXANDRE AUGUSTO SOUZA CARMO, requerendo autorização para dispensa de utilização da tornozeleira eletrônica por questão de saúde (eDoc. 82-83).



    Além disso, apresentou relatório médico, por meio do qual informa que o réu é portador de insuficiência venosa periférica crônica e que, em 23/12/2021, foi prescrito o uso de meia elástica de média compressão de uso diário antes de levantar-se da cama, afirmando que o réu “tem indicação do uso da meia compressiva para melhora dos sintomas da insuficiência venosa nos membros e que, no momento apresenta edema de membros inferiores +/4+, pior a direita, lado onde faz uso de tornozeleira eletrônica o que impossibilita o uso da meia compressiva neste membro.” (eDoc. 83, fl.6)



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao investigado ALEXANDRE AUGUSTO SOUZA CARMO (CPF nº 540.229.406-20) ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia.



    Não há razão para revogação das medidas cautelares impostas, eis que inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição, e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    O relatório apresentado indicou que o réu faz acompanhamento médico, por insuficiência venosa periférica crônica desde 23/12/2021 e, até o momento, não havia sido noticiado qualquer problema de saúde em decorrência do uso da tornozeleira eletrônica em sua perna direita.



    Portanto, a troca de perna para utilização da tornozeleira eletrônica, a princípio, será suficiente.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O PEDIDO de ALEXANDRE AUGUSTO SOUZA CARMO, CPF nº 540.229.406-20.



    OFICIE-SE ao Juízo da Execução da Comarca de Poços de Caldas/MG para que adote as providências necessárias para a troca do equipamento de monitoramento eletrônico de uma perna para a outra do réu ALEXANDRE AUGUSTO SOUZA. 



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente